Tribunal: STF
Processo: AI 743993
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA. EX-CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, diz respeito somente a cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea (RMS 25642, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 07-08-2009).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.